Tribunal: TJDFT
Processo: 0029038-44.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição que veiculara[1], a autora, ora apelada, anuíra com a proposta apresentada pela instituição financeira para extinção do litígio estabelecido entre as partes, conforme anteriormente formulado[2], ensejando a concertação da transação proposta. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvando que os depósitos dos importes indicados pelo banco/apelante, após a devida atualização, deverão ser realizados no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da intimação, via publicação, deste provimento, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual. Quanto aos recolhimentos, o crédito devido à autora poderá ser direcionado diretamente à conta de sua titularidade que nomeara, enquanto o pertinente aos honorários de sucumbência deverão ser recolhidos em juízo, tendo em conta o reportado pelo novo patrono da autora, cuja posição é digna de registro e encômios, até que o efetivo destinatário da verba se manifeste. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pela instituição financeira. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelo banco/réu. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 53923336 [2] ID Num. 48455184